Tribunal: TJBA
Processo: 8001104-79.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001104-79.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: JOSE VIRGILIO OLIVEIRA Advogado(s):THAIS CARNEIRO ARAUJO, GABRIELA ALBUQUERQUE DE FREITAS BRITO ACORDÃO E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. I. Caso em exame 1. Ação Declaratória de Inexistência de Contrato cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por consumidor idoso contra instituição financeira, sob alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado. Sentença que julgou procedente a ação, declarando a nulidade do contrato, condenando o banco à reparação por danos morais e à repetição do indébito em dobro. Apelação do banco visando à reforma da sentença, com o reconhecimento da validade da contratação ou, subsidiariamente, o afastamento da repetição em dobro e a redução dos danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a perícia grafotécnica conclusiva pela falsidade da assinatura deve prevalecer sobre indícios de contratação (depósito e documentos pessoais); (ii) saber se a responsabilidade objetiva do banco se aplica à fraude praticada por terceiro, nos termos da Súmula 479 do STJ, e se a cobrança em contrato nulo justifica a repetição do indébito em dobro; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional ao dano sofrido por descontos indevidos em benefício previdenciário. III. Razões de decidir 3. O Laudo Pericial que atestou a falsidade da assinatura é a prova cabal da ausência de manifestação de vontade, elemento essencial à validade do negócio jurídico (CC, art. 104, I), ensejando a nulidade absoluta do contrato (CC, art. 166, IV). 4. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes de terceiros é objetiva, caracterizando fortuito interno, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 479), sendo o risco inerente à sua atividade. 5. A cobrança de dívida inexistente, por meio de contrato nulo por fraude, e a manutenção dos descontos em benefício previdenciário, demonstra a má-fé da instituição financeira, justificando a repetição do indébito em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único). 6. Os descontos indevidos em verba alimentar, por se tratar de pessoa idosa e hipossuficiente, configuram dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) adequado para as finalidades compensatória e pedagógica. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A prova pericial que atesta a falsidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado prevalece sobre os indícios de contratação, ensejando a declaração de nulidade do negócio jurídico. 2. A instituição financeira responde objetivamente pela fraude e pela falha na segurança do sistema, sendo devida a repetição do indébito em dobro, acrescida de indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único e art. 14; CC, art. 166, IV e art. 104, I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001104-79.2023.8.05.0191, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelado JOSE VIRGILIO OLIVEIRA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE